Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-08.2019.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000323-08.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA ALICE DE OLIVEIRA - CPF: 012.950.341-07 (RECORRENTE), JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0002-23 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INCLUSÃO DA AUTORA NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUE SEM FUNDOS (CCF). AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE O PEDIDO DE BAIXA POR MEIO DE REQUERIMENTO COM A APRESENTAÇÃO DA PROVA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO CHEQUE E DA TARIFA. ÔNUS DA AUTORA. ARTIGO 373, I, CPC. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Se quando do ajuizamento da presente demanda, fato ocorrido em 26/06/2019, a anotação objeto da presente lide, concretizada em 28/03/2014, ainda persistia, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição, pois enquanto o nome do emitente permanecer do CCF, o prazo prescricional não começa a fluir. Preliminar rejeitada.

Em se tratando o caso de cheque devolvido sem provisão de fundos e inscrito no CCF, para a sua exclusão é imprescindível que haja o requerimento da baixa da cártula junto ao banco sacado, a apresentação do cheque ou declaração de quitação e o pagamento da tarifa, provas que competem exclusivamente à Autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC e que não foram juntadas aos autos.

Ausentes tais prova a pretensão da autora de receber indenização a título de dano moral deve ser julgada improcedente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020